Tribunal: STF
Processo: HC 245627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. Direito penal. Habeas corpus impetrado concomitantemente a recurso extraordinário. Tumulto processual. Ausente ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Fração do redutor fixada fundamentadamente em 1/6. Agravo improvido.